Tribunal: STF
Processo: Rcl 67832
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Demetrius de Morais Gomes, em 30.4.2024, contra ato do Juiz de Direito da comarca de Monsenhor Gil/PI, na Ação Penal n. 0800372-14.2023.8.18.0104, que, em 25.4.2024, ao negar ao reclamante o direito de recorrer em liberdade, teria afrontado decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54.



    2. O reclamante alega contrariedade à decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, ao argumento de ter-se, na espécie, execução provisória da pena.



    Sustenta que, “inobstante tenha estabelecido o regime inicial semiaberto de cumprimento da reprimenda, o magistrado sentenciante, surpreendentemente, negou ao reclamante o direito de recorrer em liberdade, à míngua de fundamentação idônea, passível de justificar a manutenção do encarceramento preventivo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a manutenção da prisão imposta ao reclamante, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva e, acima de tudo, acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena, em regime mais gravoso que o cominado na sentença, sem a definição da responsabilidade criminal do reclamante, em desrespeito ao entendimento vinculante proferido no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, a justificar a presente reclamação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Defende que “a sentença ora questionada afronta, diretamente, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, situação que autoriza, e, até mesmo, recomenda, a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, diante de tamanha ilegalidade que se abate sobre a liberdade de locomoção do reclamante, que se acha coagido a cumprir, de forma antecipada, uma pena provisória, em regime mais severo que o estabelecido na sentença, considerando a incompatibilidade da prisão com o regime semiaberto” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) conceder tutela de urgência ou liminar para fins de revogar a prisão preventiva do reclamante, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, o que não se confunde com o mérito; 



    b) conceder os benefícios da gratuidade da justiça, tendo em vista que o reclamante é pobre na acepção jurídica do termo, não possuindo condições de arcar com as custas e emolumentos processuais; 



    c) notificar o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil/PI, para prestar as informações que entender necessárias; 



    d) intimar o Ministério Público Federal, nos termos do art. 991 do Código de Processo Penal; 



    e) julgá-la procedente, declarando a ilegalidade da execução provisória da pena de Demetrius de Morais Gomes, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, e do precedente assentado no julgamento das ADCs nºs 43, 44 e 54, confirmando a liminar, que, certamente, será deferida; ou 



    f) para que, nos termos do art. 192 do RISTF – considerando que a matéria é objeto de jurisprudência consolidada no Pretório Excelso, seja concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para afastar o constrangimento ilegal e restabelecer a autoridade dos precedentes dessa Corte Suprema” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o Juiz de Direito da comarca de Monsenhor Gil/PI, na Ação Penal n. 0800372-14.2023.8.18.0104, ao negar o pretenso direito do reclamante de apelar em liberdade, teria descumprido decisão deste Supremo Tribunal, proferida no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54. 



    6. Em 16.3.2023, o reclamante foi preso temporariamente. Em 14.4.2023, a prisão foi convertida em preventiva, nestes termos:



    “Procedo à análise da prisão preventiva. (...)



    No presente caso, há prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria, conforme inquérito policial e relatório de missão policial anexados aos autos pela autoridade policial (ID n° 37923146 e ID n° 37922737 respectivamente. 



    Percebo, ainda, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, haja vista que estes respondem as outros processos criminais (ID n° 37922737). Destarte, resta comprovada a existência do crime e indicio suficiente de autoria, bem como de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. (...)



    No caso em análise, entendo que a segregação cautelar impedirá qualquer abalo dos acusados ao desenvolvimento da instrução criminal e consequente dano à aplicação da lei penal, bem como resguardará a ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos supostos crimes e o risco de reiteração delitiva, haja vista terem sido praticados durante o repouso noturno, com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, em concurso de pessoas e com restrição da liberdade da vitima. 



    Nesse sentido, segue julgado recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ): (...)



    Ademais, verifico que delitos são dolosos e possuem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, quais sejam, razão pela qual não há óbice á decretação da prisão preventiva. Desse modo, consideradas as circunstâncias do fato, a gravidade da conduta e a possibilidade concreta de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal” (fls. 2-4, e-doc. 9).



    Em 25.4.2024, o reclamante foi condenado pelo juízo reclamado às penas de sete anos, um mês e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cento e noventa e dois dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado (incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal). Foi negado ao reclamante o direito de recorrer em liberdade, com os seguintes fundamentos:



    “Em relação aos réus DEMÉTRIUS DE MORAIS GOMES e MARCO RODRIGO SANTOS FREIRE, nego-lhes o direito de recorrerem em liberdade, na medida em que continuam presentes os requisitos à manutenção da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, notadamente a preservação da garantia da ordem pública, diante da pluralidade de processos crimes que os sentenciados respondem (PJe TJMA, nº 0001116-41.2019.8.10.0060 e 0004397-51.2020.8.10.0001 e PJe TJPI 0002094-47.2019.8.18.0140, 0800227-55.2023.8.18.0104 e 0845262- 27.2023.8.18.0140) conforme consulta no sistema, de tal sorte que a liberdade dos réus constitui um elevado risco à ordem pública, indicando uma forte tendência de continuarem infringindo as normas penais” (fl. 16, e-doc. 23).



    Contra a sentença a defesa interpôs recurso de apelação, ainda não julgado. 



    7. Está evidenciado tratar-se, na espécie, de prisão cautelar do reclamante, mantida com a prolação da sentença condenatória, não de execução provisória da pena.



     



    Ao decidir o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, este Supremo Tribunal confirmou a constitucionalidade das prisões cautelares e afastou a possibilidade de execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias.



    Pelo que se tem no ato reclamado, o título prisional do reclamante não está fundamentado na execução provisória da pena, mas na manutenção dos fundamentos para a prisão cautelar, com a prolação da sentença condenatória. Descabido cogitar-se, na espécie, de aderência ao decidido no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS ADC’S 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DITO VIOLADOS. PEDIDO DE LIBERDADE AUTOMÁTICA COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CNJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado. 2. Da leitura das informações trazidas pelo órgão reclamado, depreende-se que o autor se encontra privado de liberdade porque o juízo da origem entendeu presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não decidiu com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. 3. Não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação. 4. Quanto ao pedido de liberdade imediata pela Recomendação do CNJ 62/20, reitero que este Tribunal firmou entendimento de que a análise do pleito deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o ato reclamado nem sequer tratou da questão, de modo que não há como utilizar a via estreita da reclamação para pleitear pedido que deve ser analisado pelo juízo competente, autoridade que possui os instrumentos necessários para tratar do pleito de maneira individualizada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 42.999-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.12.2020).



    No mesmo sentido é, por exemplo, a Reclamação n. 38.615, de minha relatoria, DJe 6.2.2020.



    8. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Piauí que a alegada incompatibilidade, na sentença condenatória, da não concessão ao reclamante do direito de recorrer em liberdade com a fixação do regime semiaberto foi corrigida pelo Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 0754769-02.2024.8.18.0000, que, em 1º.5.2024, deferiu parcialmente medida liminar, “para determinar a imediata transferência do paciente Demetrius de Morais Gomes para o regime semiaberto, fixado na sentença”.



    9. Não se comprova, na espécie vertente, teratologia ou ilegalidade. Eventual insurgência da defesa contra os fundamentos da prisão cautelar do reclamante, tidos por hígidos com a prolação da sentença condenatória, deve ser objeto de impugnação pelos meios próprios, nas instâncias antecedentes. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora